Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. COIBIÇÃO DE CONTRAFRAÇÃO E INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO DE PRODUÇÃO INTELECTUAL. CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS. MATERIAIS DIDÁTICOS. COMERCIALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS. AUTORIZAÇÃO EMANADA DA CRIADORA E DETENTORA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. INEXISTÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA ILICITUDE. PODERES GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO DIREITO MATERIAL SUBJACENTE. GARANTIA DO PROVIMENTO JUDICIAL. COIBIÇÃO DO OFERECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E FIXAÇÃO DE MULTA PARA ASSEGURAÇÃO DA EFICÁCIA DA OBRIGAÇÃO NEGATIVA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA, ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL E CONTA BANCÁRIA E INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO IMPUTADO COMO PROTAGONISTA DOS ILÍCITOS. MEDIDAS DISSONANTES AO VISADO CAUTELARMENTE. TUTELA CABIVEL DEFERIDA. EXTENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Subsistentes elementos a induzirem e a aparelharem a contrafração imputada à parte acionada no pertinente ao oferecimento e comercialização de obras técnicas produzidas e da titularidade da autora, traduzidas em materiais destinados à preparação para concursos públicos, realizam-se os pressupostos necessários à concessão de tutela provisória, de natureza cautelar, volvida a coibir e reprimir a prática ilícita, inclusive, fixada obrigação negativa endereçada ao protagonista dos ilícitos, mediante a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do preceito, como forma de materialização do travejamento constitucional e legal que assegura a propriedade intelectual e confere-lhe proteção, reprimindo seu manejo sem a correspondente autorização (CF, art. 5o, XXVII; Lei no 9.610/98)
2. Conquanto soe revestido de verossimilhança o alinhado e o direito invocado, inclusive a postulação indenizatória, as medidas destinadas à prevenção e repressão da contrafração imputada pela titular de criações técnicas devem ser focadas, em ambiente de tutela provisória, na coibição, prevenção e repressão da continuidade dos ilícitos, não se afigurando viável que, à guisa de coibição do uso e comercialização indevidos de obras técnicas em violação aos direitos autorais assegurados à criadora dos produtos, sejam suspensos linha telefônica, acesso a plataforma digital e bloqueado o manejo da conta bancária da titularidade do imprecado como contrafator, ou mesmo a obtenção do histórico de sua movimentação bancária, pois exorbitam o almejado com a tutela inibitória demandada e concedida, inclusive com a fixação de sanção para a hipótese de descumprimento da obrigação negativa imposta.
3. Subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado no tocante à alegada violação de direito autoral, ilicitudes que se protraem no tempo, denotando o risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação afetando a demandante ou prejuízo ao resultado útil do processo, restam qualificados os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a coibir, prevenir e reprimir a perduração da contrafração, devendo as medidas compreensivas na pretensão inibitória demandada e concedida ficarem adstritas ao alcance e vocação da prestação concedida.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.